Tribunal: TJMT
Processo: 1020138-64.2020.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020138-64.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MERQUIADES FERREIRA DA SILVA - CPF: 086.137.531-91 (APELADO), RODRIGO DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 701.045.141-91 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - A
ÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS
– COBRANÇA DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE COMÉRCIO E RESIDÊNCIA -

CONSTATAÇÃO DO PERITO JUDICIAL DA EXISTÊNCIA DE APENAS UMA REDE DE ABASTECIMENTO (RESIDENCIAL) – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS E NEGATIVAÇÃO DO CONSUMIDOR – MERO DISSABOR – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Constatada a cobrança indevida de fornecimento de água e esgoto, pertinente a declaração de inexistência da obrigação de pagar as respectivas taxas indevidas e a condenação da concessionária na devolução dos valores pagos indevidamente, na forma simples, em razão da ausência de demonstração de má-fé.

A indenização por danos morais mostra-se indevida se não restar comprovado que o consumidor tenha sofrido ameaças, coações, constrangimentos de ordem física e moral, humilhação, dor e abalo, de forma a atingir a sua intimidade, seu psicológico, em virtude da cobrança indevida efetuada pelo fornecedor. Para haver compensação pelos danos morais, é preciso mais que mero incômodo, constrangimento ou frustração, sendo necessária a caracterização de um aborrecimento extremamente significativo capaz de ofender a dignidade da pessoa humana
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1020138-64.2020.8.11.0041

APELANTE: ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

APELADO: MERQUIADES FERREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
contra sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, de parcial procedência dos pedidos iniciais, para declarar inexistente a obrigação de pagar taxas de água e esgoto (comercial) no período de 10 anos, determinar a devolução dos valores pagos indevidamente de água e esgoto, no importe respectivo de R$ 7.016,40 e R$ 6.314,40, sobre as quantias incidirá correção monetária (INPC-IBGE) desde cada pagamento indevido e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, bem como condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros legais de 1% (um por cento) incidentes desde o arbitramento e condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC.

A apelante argumenta que a irresignação do autor foi aceita tão somente pelo fato do laudo pericial ter indicado a “alteração da matrícula do imóvel, suprimindo a categoria comercial, mantendo somente a residencial”; cita que a sentença deve ser reformada, primeiro porque ficou comprovada a existência de duas economias no imóvel, sendo uma comercial (mercearia) e outra residencial e, em segundo lugar, tanto a sentença combatida quanto o laudo pericial contrariam expressamente o Regulamento de Serviços, que permite à recorrente cobrar as tarifas de água e esgoto com base em duas economias, ainda mais que existia no local apenas um aparelho medidor

Alega que a culpa é do consumidor, que não promoveu a competente atualização cadastral no decorrer da utilização do imóvel; aduz que o apelado solicitou alteração de categoria sob a alegação de que iria desativar o salão de beleza existente no local, porém, ao realizar vistoria no imóvel, fiscais da recorrente constataram que o hidrômetro ainda abastecia duas economias, pois no ponto comercial estava funcionando uma mercearia.

Menciona que não deve nenhum valor a título de ressarcimento, seja de forma simples ou dobrada, pois não existiu pagamento indevido e muito menos comprovação da má-fé da concessionária no trato das questões; cita que não suspendeu os serviços da unidade consumidora e não negativou o nome do recorrido no serviço de proteção ao crédito, de modo que as cobranças supostamente indevidas não geram o dever de indenizar; alternativamente, pugna pela redução da indenização por dano moral.

Em contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Nos autos o autor ajuizou a
ação de repetição de indébito c/c danos morais
e alegou que foi negado pedido administrativo de reembolso de valores e o cancelamento de uma cobrança de água e uma de esgoto, deixando apenas uma, sob o argumento que no local existe “Um Comercio e Uma Residência”; disse que, de fato, a residência e a mercearia existem, mas a mercearia não faz uso de água e nem de esgoto da concessionaria, é um pequeno espaço que fica na parte da frente do terreno onde está localizada a sua residência.

Mencionou que o imóvel não possuiu dois hidrômetros e nem duas redes de esgoto para que justifique a cobrança de forma comercial; alegou que nos últimos 10 (dez) anos pagou fatura indevida na média de R$ 52,62 de taxa de esgoto comercial, que multiplicado chega ao montante de R$ 6.314,40 e em relação à taxa de água, pagou de forma indevida uma média mensal de R$ 58,47, resultando em um montante de R$ 7.016,40.

Pugnou pela procedência dos pedidos, para que fosse declarada a ilegalidade da cobrança e inexistência da obrigação de pagar taxas de água e esgoto (comercial) no período de 10 anos, a repetição dos valores pagos nos últimos 10 anos anteriores à ação, bem como indenização por dano moral.

Pois bem. Na fase probatória, foi realizada perícia judicial
de vistoria
in loco
no imóvel situado à Avenida Rio Teles Pires n.º 2 qd 02, Grande Terceiro, Cuiabá, a fim de verificar as condições de fornecimento e consumo de água no imóvel do autor e as condições do hidrômetro instalado.

E
na apresentação do Laudo Técnico Pericial, os experts concluíram:

“I. Durante a vistoria técnica foi constatado que no salão onde funciona o estabelecimento comercial denominado Frutão do Dia não existem pontos de fornecimento de água, somente no imóvel residencial.

II. Somente existe uma rede para o abastecimento de água e para a rede de esgoto, qual é registrada através de um único aparelho medidor (hidrômetro).

III. O medidor periciado foi aprovado em dois testes realizados, e reprovado no teste de vazão mínima, apresentando submedição estando fora das condições estabelecidas na Portaria Inmetro n.º 295/2018, medindo sem exatidão o consumo do imóvel, tendo em vista que de 10.0 litros escoados não houveram registros pelo equipamento.

IV. Após todas as análises realizadas, CONCLUI-SE que, conforme Resolução Normativa n.º 05 de 26 de novembro de 2016, em seu Art. 71 as economias são classificadas em categorias de uso descrevendo no item II a categoria residencial sendo descrito: “b) cada casa ou apartamento de uso residencial, e que abrigue também pequena atividade comercial ou industrial exercida por pessoa residente.”

V. Desta forma indica-se a alteração da matrícula do imóvel, suprimindo a categoria comercial, mantendo somente a residencial.

Desta feita, amparado na conclusão pericial, pertinente a manutenção da sentença em relação ao reconhecimento de que as
cobranças foram feitas de forma irregular devendo ser restituído ao autor a quantia indevidamente cobrada, mas na forma simples, em razão da ausência de comprovação de má-fé da concessionaria.

Em que pesem as resoluções específicas indicadas pela apelante, o Código de Defesa do Consumidor é assente no sentido de que
as concessionárias de serviços públicos respondem pela falha nas prestações de seus serviços:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.”

Em relação ao alegado dano moral, o autor disse na petição inicial que
“a empresa ré ao deixar de prestar serviço essencial causou sérios transtornos ao promovente, deixando de cumprir com sua obrigação primária, cobrando mensalmente por um serviço não prestado (...) uma vez que afeta diretamente a dignidade da pessoa, especialmente quando evidenciado que a taxa de água e esgoto comercial é rigorosamente cobrado sem a devida prestação de serviço e quando é (taxa residencial), é prestado de forma ineficiente.”

O artigo 927 do Código Civil dispõe que ao tratar de obrigação de indenizar, aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187 do mesmo Códex), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo.

É cediço que o dano moral corresponde
a dor, o vexame, sofrimento, humilhação que foge à normalidade e interfere profundamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar.

Todavia,
diante da inexistência de cadastro negativo indevido (não há notícia nos autos), nem mesmo de suspensão do fornecimento de água, não se trata de dano moral
in re ipsa
, havendo a necessidade de o dano alegado ser minimamente comprovado, mesmo pairando sobre a concessionária de serviço público, a responsabilidade objetiva.

O autor não produziu provas contundentes do alegado abalo subjetivo, ônus que lhe competia. Além disso, não ficou evidente que o autor teve que contatar diversas vezes a apelante para que houvesse a suspensão das cobranças, nem mesmo eventual abalo de crédito em virtude dos descontos.

Ocorreu a falha na prestação de serviço, mas não há falar em dano moral, quanto muito mero incômodo ou dissabor, não passível de indenização. Ainda que se considere os incômodos e preocupações suportados pelo autor, inexiste demonstração que foram capazes de caracterizar o dano moral passível de indenização.

Os fatos narrados pelo autor não passam de meros dissabores, não havendo em se falar em violação de sua dignidade e boa-fé, portanto, insuficientes à configuração do dano moral.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA - VALOR DESPROPORCIONAL - COBRANÇA INDEVIDA - NÃO INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO NEM INCLUSÃO EM ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - ABALO MORAL NÃO CONFIGURADO - MERO DISSABOR - RECURSO NÃO PROVIDO. A cobrança indevida de fatura que aponta consumo de água desproporcional à média da residência por si só não configura dano moral indenizável”
(N.U 0002913-78.2014.8.11.0002, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/09/2017, Publicado no DJE 12/09/2017).

Já julguei caso da espécie em processo correlato:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA A PEDIDO DO CONSUMIDOR – COBRANÇA DE TAXA EM DUPLICIDADE - DANO MORAL INDEVIDO – NÃO COMPROVADO - MERO DISSABOR - RECURSO DESPROVIDO. A indenização por danos morais mostra-se indevida se não restar comprovado nos autos que o consumidor tenha sofrido ameaças, coações, constrangimentos de ordem física e moral, humilhação, dor e abalo, de forma a atingir a sua intimidade, seu psicológico, em virtude da cobrança indevida efetuada pelo fornecedor. Para haver compensação pelos danos morais, é preciso mais que mero incômodo, constrangimento ou frustração, sendo necessária a caracterização de um aborrecimento extremamente significativo capaz de ofender a dignidade da pessoa humana”
(N.U 0024522-88.2012.8.11.0002, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/04/2015, Publicado no DJE 22/04/2015).

A
nte o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso, apenas para julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral. Mantenho a sentença inalterada em seus demais termos, inclusive em relação à sucumbência.

Sem majoração dos honorários recursais.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos
dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023